Tribunal: TJSP
Processo: 2129049-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL. Recurso interposto em duplicidade. Agravo de instrumento interposto contra a mesma decisão. Impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento interposto por último. Observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. Precedentes do STJ e desta C. Câmara.

Recurso não conhecido.